Tribunal: TJES
Processo: 5000539-91.2024.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-91.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000539-91.2024.8.08.0016
Origem
: Juízo de Conceição do Castelo - Vara Única
RECORRENTE
: GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE BENS. EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS PARA PAGAMENTO NÃO CUMPRIDAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto por Gabriela Hubner Silvério - ME contra a sentença que julgou improcedente seus pedidos na ação de cobrança proposta em face do Município de Conceição do Castelo. A autora alega inadimplemento de pagamento referente ao fornecimento de pneus à Secretaria Municipal de Educação, com base no Pregão Eletrônico nº 000006/2020, nota fiscal nº 8104 e ordem de fornecimento nº 001052/2021. A parte ré, por sua vez, aduz que recusou o pagamento sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu os requisitos formais essenciais previstos na Ata de Registro de Preços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora cumpriu integralmente os requisitos formais para recebimento do pagamento; e (ii) determinar se houve desídia da parte ré ou se a inadimplência decorreu exclusivamente por culpa da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte autora. É incontroverso o fato de a autora ter realizado o fornecimento dos produtos discutidos nos autos e a inadimplência da parte ré. No entanto, conforme se verifica na “Ata de Registro de Preços 001/2021”, a inadimplência decorreu por culpa exclusiva da parte autora, na medida em que esta não cumpriu os requisitos necessários e elencados na “Cláusula Sétima” da referida ata para o recebimento do pagamento dos produtos.

4.
Sabe-se que o pagamento de despesas públicas exige a regularidade documental da despesa, sendo necessário o cumprimento das exigências contratuais estabelecidas na Ata de Registro de Preços. Com isso, a empresa fornecedora tem o dever de apresentar tempestivamente a documentação fiscal exigida para viabilizar o pagamento, sob pena de inviabilizar a liquidação da despesa dentro do exercício financeiro correspondente.

5.
Destaca-se, também, que a negativa de pagamento não configura enriquecimento ilícito da administração pública quando decorre de descumprimento contratual imputável à própria autora, pois a exigência documental não se limita à mera formalidade, mas visa garantir a regularidade dos pagamentos públicos.

6
. Dessa forma, tem-se que a parte autora não comprovou ter sanado a irregularidade documental necessária para o recebimento do pagamento, razão pela qual a sentença guerreada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo
.

8.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)